Tribunal: STF
Processo: AI 305490
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O acórdão prolatado em embargos de declaração emitiu
juízo explícito quanto à questão da ofensa ao artigo 5º, LV, da
Constituição, não tendo, portanto, violado os incisos XXXV e LV
desse mesmo artigo 5º.
Agravo a que se nega provimento.